Tribunal: TJSP
Processo: 2141724-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação revisional de contratos bancários e de repetição de indébito. Acórdão exequendo que deu provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Decisão agravada que afastou a impugnação apresentada pelo executado aos cálculos apresentados pela exequente. Impugnação fundamentada em erro de

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação revisional de contratos bancários e de repetição de indébito. Acórdão exequendo que deu provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Decisão agravada que afastou a impugnação apresentada pelo executado aos cálculos apresentados pela exequente. Impugnação fundamentada em erro de cálculo. Inexistência de preclusão. Admissibilidade de conhecimento da impugnação. Circunstância, ademais, de que realmente há equívoco no cálculo elaborado pela credora, que se fundou em perícia contábil realizada durante a instrução do processo de conhecimento, que não foi homologada pelo juízo e não contemplou os parâmetros do v. acórdão. Necessidade de realização de perícia contábil para possibilitar o correto delineamento da relação crédito/débito estabelecida entre autora e réu, pois tal apuração não poderá ser alcançada por meros cálculos aritméticos, porquanto necessário o cotejo das taxas de juros praticadas com a taxa média do mercado, a aplicação diferenciada de encargos e da capitalização de juros nos períodos de vigência e não vigência dos contratos, nos termos do v. acórdão exequendo. Honorários periciais que devem ser adiantados pelo agravante (CPC, art. 95). Decisão reformada. Recurso provido, com observação.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, com observação.